Tribunal: TJES
Processo: 5008020-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008020-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN BRIZON
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por MIRIAN BRIZON em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA, por meio da qual a autora alega que, em abril/2021, adquiriu cartão de crédito administrado pela requerida e solicitou que a data de vencimento dos débitos fosse o décimo dia de cada mês. Aduz que realizou compra parcelada em duas prestações, porém teve que pagá-las em atraso, pois a data de vencimento solicitada não foi respeitada, arcando com juros e custos decorrentes do atraso.

Em sede de sentença: JULGOU-SE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3221518) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Apos análise nos autos, verifica-se que a Recorremte pagou em atraso as parcelas do contrato de cartão de crédito referentes aos meses de maio/2021 a agosto/2021 e outubro/2021, deixando de pagar as demais (id. 14228169). De acordo com a Recorrente, o atraso se deu em razão de a Recorrids não ter atendido sua solicitação de fixação do décimo dia de cada mês como data do pagamento.

Contudo, a autora não comprova minimamente ter feito essa solicitação (nem por meio de ligações telefônicas ou envio de e-mail), ônus que lhe é incumbido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil e não é integralmente afastado pela inversão prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), até porque não se pode atribuir à requerida o ônus de comprovar fatos negativos. Vale ressaltar que os débitos cobrados támbem dizem respeito à anuidade e o seguro do cartão de crédito aderido pela Recorrente.

Dessa forma, vislumbro de igual forma da r. sentença. Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.